Tribunal: TJMT
Processo: 1017232-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017232-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (EMBARGANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PREJUDICIALIDADE – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS AUTOS DE BASE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais.

2. A inexistência de obscuridade, impõe a rejeição dos embargos.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por ADM DO BRASIL LTDA. e OUTROS, em face da r. acórdão prolatado no Agravo Interno nº 1017232-30.2020.811.0000 (id. 107017978), sob a alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega a Embargante a ocorrência de obscuridade, uma vez que não houve manifestação quanto à nulidade do processo administrativo, e que embora tenha consignado o trânsito em julgado da ação de base, o feito ainda está pendente de julgamento.

Pugna, assim, sejam os embargos de declaração acolhidos para afastar o vício da obscuridade
“e restar esclarecido se a inexistência de trânsito em julgado do processo de origem não faz prevalecer o interesse recursal da ora embargante e, portanto, o seu interesse em obter do Poder Judiciário do Mato Grosso prestação jurisdicional e uma solução quanto a nulidade do processo administrativo que originou o crédito.” (
sic
Id 108442539)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pelo não conhecimento dos Aclaratórios. (Id 109344018)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, Embargos de Declaração interposto por ADM DO BRASIL LTDA. e OUTROS, em face da r. acórdão prolatado no Agravo Interno nº 1017232-30.2020.811.0000 (id. 107017978), sob a alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Alega a ocorrência de obscuridade no acórdão, uma vez que partiu da premissa do trânsito em julgado da ação de base, enquanto ainda pendente de julgamento.

Em que pesem os argumentos apresentados pela Embargante, entendo que r. decisão não padece de nenhum vício.

O Art. 1022 do NCPC, assim, dispõe:

“Art. 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Importante ressaltar que a decisão embargada ateve-se aos limites do processo, sem se afastar do que comprovado nos autos.

Julgado procedente a ação de base, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, não mais subsistindo interesse no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a sentença substitui a decisão recorrida, eventual omissão na sentença deveria ter sido objeto do recurso cabível.

Neste aspecto, transcrevo trecho da decisão recorrida,
in verbis
:

“O doutrinador Ernane Fidélis dos Santos nos ensina que:

“Ocorre a prejudicialidade quando, por alguma razão, o recurso perde sua utilidade prática (...)”. (Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed., vol. 1, São Paulo: Saraiva, p. 597).

A título de ilustração, colaciono julgados dos Tribunais pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento em exame foi assestado contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida, no sentido de compelir a operadora a fornecer-lhe tratamento com bomba de infusão de insulina. 2. Ocorre que após a interposição deste recurso, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou encerrada a fase cognitiva. 3. Diante desse novo panorama, reconhece-se a perda superveniente do objeto recursal. Precedentes do STJ e do TJRJ. 4. Recurso não conhecido por ausência superveniente do interesse recursal.” (TJ-RJ - AI: 00748148020208190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 05/05/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA DE MENOR EM CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CMEI. PROFERIDA SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme estabelece o art. 195 do RITJGO, julga-se prejudicado o recurso, quando houver cessado a causa determinante de sua interposição, seja na via judicial ou não. 2. Prolatada sentença nos autos originários opera-se a perda do objeto recursal. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, CONF. ART. 195 DO RITJGO.” (4ª CC, AI 5437533-84, Relª. Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo
,
DJe de 27/09/2019).

E também desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LIMINAR – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.
(TJ-MT 10151722120198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.
(TJ-MT 10073926420188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2021)

A propósito, no mesmo sentido entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes: AgInt no AREsp 477.509/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 2/2/2018; REsp 1.691.928/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017; AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7/10/2016.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 657.190/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018)

Com efeito, eventual discussão acerca da nulidade do processo administrativo do qual se originou a CDA objeto da execução perdeu a relevância, uma vez que julgado procedentes os Embargos à Execução para reconhecer a inexigibilidade da CDA, não mais subsistindo o interesse recursal.

Importante consignar, ainda, que a sentença de procedência dos Embargos à Execução transitou em julgado, conforme certidão lançada nos autos de origem, Id 53596604.

Dessa forma, a Agravante nada trouxe aos autos com força bastante que pudesse ensejar a alteração do convencimento esposado por esta relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Ao teor do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.” (
sic
Id 103858485)

Oportuno salientar que, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer de suas causas, que poderá modificar o que foi decidido.

Feitas essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022